Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-27.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004760-27.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 15.524.677/0001-04 (APELANTE), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - CPF: 086.707.546-57 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 28 DA LEI No. 10.931/04 –
JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
sentença MANTIda
–
RECURSO DESPROVIDO.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Consoante dispõe o
artigo 28 da Lei no. 10.931/04, “
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.

S
egundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.

O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004760-27.2016.8.11.0003

APELANTE:

MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP E OUTROS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MASTER MT LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP E OUTROS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução no
1004760-27.2016.8.11.0003,

opostos

em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,

c
ondenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, por ter havido cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção da prova pericial requerida.

No mérito, alegam a ausência de exequibilidade do título sob o argumento de que o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a referida espécie de contrato não é título executivo passível de ação executória, vez que não contém declaração que obrigue alguém a pagar quantia determinada, e, se juntados extratos, os mesmos não tornam o título passível de execução, vez que ditos extratos são confeccionados de forma unilateral pelo banco, sem a presença do devedor, conforme disposto pela Súmula no 233 do STJ.

Relatam ter havido abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, uma vez que foram contratados juros anuais no importe de 26,82% e, além disso, os juros remuneratórios foram aplicados com capitalização mensal ao longo de todos os contratos que deram origem ao instrumento final, o que acarretou nítido anatocismo e culminou no exorbitante valor ora executado.

Com base nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para, acolhendo a preliminar, seja anulada a r. sentença ante

o cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos para a primeira instância, de modo a oportunizar a realização da prova pericial requerida; ultrapassada a preliminar, que seja reconhecida a ausência de exequibilidade do título uma vez que se refere a contrato de abertura de crédito, nos termos da súmula 233 do STJ; requer ainda, que seja reformada a sentença, de modo que seja decotado do valor exequendo a capitalização de juros, limitando-os a 12% (doze por cento) ao ano (Id. 69550518)

Sem contrarrazões. (Id. 69550521)

Preparo recolhido. (Id. 69550519/69650520)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção da prova pericial requerida.

Todavia, compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento de diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, o togado sentenciante entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

Assim, tratando-se, a hipótese, de demanda fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos se mostra suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados, circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MATÉRIA DE DIREITO - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ESPECÍFICA EM CURSO - DECISÃO MANTIDA. Uma vez reconhecida a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional juros capitalizados, a teor do que dispõe a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desnecessária a realização da prova contábil por não influir no direito material, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 370, e parágrafo único do CPC. Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrai empréstimo não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC.”
(N.U 1002259-66.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos tratar-se de embargos opostos em virtude do ajuizamento da ação de execução interposta pelo banco apelado, objetivando a cobrança dos débitos oriundos da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, no montante de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Os apelantes alegam a ausência de exequibilidade do título sob o argumento de que o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a referida espécie de contrato não é título executivo passível de ação executória.

Pois bem. Consoante dispõe o
artigo 28 da Lei no. 10.931/04, “
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.

Importa destacar que a cédula de crédito bancário que instrui a execução embargada não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233/STJ.

Dessa forma, não há falar em ausência de exequibilidade, razão pela qual não merece reparos o decisum objurgado.

Em casos análogos, assim já decidiu esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. Sendo a parte devidamente intimada para dar prosseguimento a demanda, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório. "Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004". (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)no 10.931/2004.
No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.
A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004). Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.

(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”
(N.U 1000548-11.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Quanto a alegada abusividade
dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, da análise da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro (Id. 69550483), observa-se que restou pactuado entre as partes a taxa de juros efetiva de 2,00% a.m. e de 26,82% a.a.

Porém, a taxa média de mercado, no período de
25/01/2016
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,00% a.m. e de 27,08% a.a., consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
.

Ademais, embora os apelantes tenham pleiteado a readequação da taxa de juros estipulada, diante da existência de suposta abusividade, a mesma não informou qual a taxa correta a ser aplicada ao caso em apreço, demonstrando com isso que a alegação foi realizada de forma genérica.

Conquanto o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros,
a parte apelante deve demonstar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, diante da falta de demonstração de que os juros cobrados pelo banco seriam extorsivos, não deve prosperar as alegações feitas em sede de recurso de apelação pelos devedores, quanto a taxa de juros supostamente aplicada acima da média de mercado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021